Tribunal: TJMT
Processo: 1003784-64.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003784-64.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEORGINO CEBALHO LEITE - CPF: 340.238.951-72 (RECORRIDO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PASEP - VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA DO CONSUMIDOR DE FORMA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva nos termos do disposto no artigo 14 do código de defesa do consumidor.

2. Não se desincumbindo a instituição bancária de demonstrar a regularidade da administração do fundo e a inexistência de saques indevidos no período indicado na inicial, deve restituir a quantia que o autor fazia jus.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Banco do Brasil S.A
.,

em face de sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais e ao pagamento de R$ 30.532,90 (trinta mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos), a título de danos materiais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

O recorrido não apresentou contrarrazões, embora intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024